Tribunal: TJPA
Processo: 0003441-90.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÃÃO. TRÃFICO DE DROGAS. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÃÃO. INOCORRÃNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÃES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÃRIO ROBUSTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. MODIFICAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA NO MÃNIMO LEGAL. QUANTUM DA PENA MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declaraÃ§Ãμes dos policiais responsÃ¡veis pela diligÃªncia e prisÃ£o do rÃ©u que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusÃ£o ilÃcita, nÃ£o hÃ¡ como acolher o pedido absolutÃ3rio, baseado unicamente na estÃ©ril negativa de autoria.2.O trÃ¡fico de drogas Ã© tipo misto alternativo, ou de aÃ§Ã£o mÃºltipla. A prÃ¡tica de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.3.NÃ£o hÃ¡ como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da funÃ§Ã£o pÃºblica, vez que estÃ£o revestidas de presunÃ§Ã£o de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em JuÃzo, sob a garantia do contraditÃ3rio. Precedentes.4.InviÃ¡vel o acolhimento do pedido de modificaÃ§Ã£o da pena (sob pena de violaÃ§Ã£o a SÃºmula nÂº 231 do STJ), jÃ¡ que tanto a pena base, quando a pena final e definitiva do rÃ©u foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e 500 (quinhentos) dias multa, ou seja, no mÃnimo legal previsto para o tipo.5.De igual modo, inviÃ¡vel a isenÃ§Ã£o do pedido da pena de multa, diante da inexistÃªncia de previsÃ£o legal, assim como de sua reduÃ§Ã£o, eis que fixada proporcionalmente Ã pena privativa de liberdade consoante as balizas do art. 59 do CP c/c art. 42 e 33, Â§4Âº da Lei de Drogas.6.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0003441-90.2017.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (Vara de Combate ao Crime Organizado)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: DIFFERSON JOAQUIM OLIVEIRA MARTINS - Def. Público Floriano Barbosa Júnior
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÕES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.QUANTUM DA PENA MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declarações dos policiais responsáveis pela diligência e prisão do réu que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusão ilícita, não há como acolher o pedido absolutório, baseado unicamente na estéril negativa de autoria.
2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4.

Inviável o acolhimento do pedido de modificação da pena (sob pena de violação a Súmula nº 231 do STJ), já que tanto a pena base, quando a pena final e definitiva do réu foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, ou seja, no mínimo legal previsto para o tipo.
5.

De igual modo, inviável a isenção do pedido da pena de multa, diante da inexistência de previsão legal, assim como de sua redução, eis que fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade consoante as balizas do art. 59 do CP c/c art. 42 e 33, §4º da Lei de Drogas.
6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 10ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e sete de abril e quatro do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

DIFFERSON JOAQUIM OLIVEIRA MARTINS,
por meio de sua defesa aviou o recurso em epígrafe, no qual busca a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
pela prática delitiva tipificada no art.
33 da Lei n.º 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 11/02/2017, os policiais civis estavam realizando incursões pelo bairro do Barreiro quando tomaram conhecimento, por meio de denúncia anônima, de que o recorrente estava comercializando entorpecentes em determinada residência.

Narra, ainda, que os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local indicado, quando o réu, ao perceber a presença dos mesmos, apresentou nervosismo, adentrando na residência, razão pela qual os policiais entraram no imóvel e o abordaram, tendo este confessado que guardava em cima do guarda-roupa 13 (treze) unidade da substância semelhante à cocaína.

Por fim, narra que em seu interrogatório policial, o réu confessou a propriedade das substâncias, bem como que eram destinadas à comercialização, descrevendo detalhes acerca dos valores e lucro.

Ofertada e recebida a denúncia, após regular instrução, a magistrada singular julgou procedente a acusação condenando o réu nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 (fls. 32/36).

Inconformado, o apelante por meio de sua defesa recorreu da decisão.

Em suas razões (fls. 50/54), a defesa postulou, de forma geral, pela absolvição do apelante diante da insuficiência de provas para o decreto condenatório.

Subsidiariamente, pleiteou a redução da pena aplicada no mínimo legal, assim como da multa aplicada.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu total improvimento (fls. 56/68).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 71/78).

É o relatório, que submeto a douta revisão da Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém, 22 de setembro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Todavia, quanto aos pedidos formulados pela defesa, entendo que não há como acolhê-los.

No que tange ao primeiro, isto é, a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, essa tese não se sustenta.

Com efeito, a materialidade do crime é inconteste, conforme atesta o Laudo de Exame Toxicológico Definitivo n.º 2017.01.000353 (fl. 30 dos autos apensos), cujo resultado comprova que o material guardado se referia a 16g (dezesseis gramas) da substância benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿.

No que tange à autoria delitiva imputada ao recorrente, de igual modo é inconteste, eis que restou devidamente comprovada durante a instrução processual, em especial pelos depoimentos das testemunhas, Policiais Militares, ouvidas em juízo e consignadas na sentença condenatória:
¿(...) A testemunha WALMIR PANTOJA PEREIRA, que é policial da Polícia Civil, em juízo declarou, em síntese, recordar dos fatos narrados na denúncia, relatando como se desenvolveu a empreitada criminosa. Declarou que, estavam realizando diligência quanto tiveram a informação de que o réu continuava praticando o mesmo delito pelo qual tinha acabado de sair, que ao chegaram à casa do réu este próprio apontou onde estaria a ¿droga¿, em cima do guarda-roupa; que não foi encontrado nada em poder do réu, mas na casa.
A testemunha JOÃO ROBERTO PEREIRA DA SILVA, policial Civil. Por sua vez, declarou, em síntese, que estavam fazendo as incursões pelo bairro do barreiro quando receberam a ¿denúncia¿ e foram averiguar; que estava o réu e outras pessoas e quando viu os policiais saiu correndo; que foram atrás e o encontraram, fizeram revista e o réu mostrou sua residência e ele próprio disse que a droga estava em cima do guarda-roupa; que a ¿droga¿ já estava fracionada; que não presenciaram nenhum ato de compra e venda (...).

Destarte, não obstante a defesa tente desqualificar a ação da polícia ostensiva, em especial dos Policiais Militares que participaram das diligências e, posteriormente, da prisão do réu, ora apelante, ocorre que essa tentativa não merece acolhimento, pois ao se fazer o exame dos relatos feitos, constata-se que são coerentes e firmes e apontam, de forma concreta, para a responsabilização penal do réu na conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Por outro lado, embora o apelante em juízo tenha negado as declarações realizadas no interrogatório, não há como se dar crédito às declarações dadas em juízo, diante do conjunto fático-probatório produzido nos autos, ainda mais diante da contextualização dos depoimentos dos policiais.

Por outro vértice não se pode negar a validade e credibilidade a referida prova, pelo fato de advir de policiais, mormente não tendo sido contraditados ou desqualificados e estando em harmonia com os demais elementos contidos no conjunto probatório, reveste-se de inegável valor à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita, como se vê na situação ora examinada.

Nesse sentido, colaciono julgado desta 2ª Turma de Direito Penal, da lavra do Des. Milton Augusto de Brito Nobre:
APELAÇÃO DE MILENA COSTA RIBEIRO (2ª APELANTE). ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO CRIME DE TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA O CRIME DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO PROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PROVIMENTO. REFORMA NA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO INÓCUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em relação à 2ª apelante é incabível a súplica absolutória do delito de tráfico de drogas por insuficiência de provas, bem como sua desclassificação para o crime de uso, uma vez que o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática da traficância imputada à apelante, em especial pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, associado ao fato dela indicar o responsável pelo fornecimento do entorpecente, que foi posteriormente preso, em casa, com quantidade relevante de drogas da mesma natureza
. (...) 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (2019.05230520-43, 210.929, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19) destaquei.

Nesse passo, não se tem como acolher o pedido de absolvição arrimado na tese de contradição e fragilidade das provas constantes do caderno processual, pois todo o conjunto probatório apresenta-se harmônico se sobrepondo a estéril negativa de autoria do apelante.

Quanto ao pedido de redução da pena, sem grandes discussões, afirmo ser incabível tal pedido, sob pena de violação a Súmula nº 231 do STJ, já que a pena base do réu foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, ou seja, no mínimo legal previsto para o tipo.

Portanto, resta incabível tal pedido.

Da mesma forma, não procede o pedido de exclusão da pena de multa, por decorrer expressamente do tipo penal e estar fixada no mínimo legal, consoante os critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade, não podendo ser afastada quando estiver comprovada a existência do fato típico, ilícito e culpável.

Em sendo assim, tenho como acertada a reprimenda base imposta, uma vez que o magistrado, utilizando-se da discricionariedade que lhe é atinente, fundamentou devidamente os motivos da aplicação da pena-base, fixando-a em
quantum
que cumpre com as finalidades da pena.

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo em sua integralidade a sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém, 04 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator